Tribunal: TJSP
Processo: 2025515-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
- Seguro obrigatório - DPVAT - Cobrança - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Ônus da prova da ré - Se descabe ao autor a produção da prova, não se pode obrigá-lo a custeá-la. Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025515-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado
ADEMARCIO LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo, por maioria, vencido o 2o Juiz, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2025515-08.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Limeira (proc. no 1009021-32.2019.8.26.0320)
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Agravado: Ademarcio Lopes da Silva
Juiz de 1a Instância: Rilton Jose Domingues
Voto n° 29546.
- Seguro obrigatório - DPVAT - Cobrança - Antecipação das
despesas judiciais para realização de perícia - Ônus da prova
da ré - Se descabe ao autor a produção da prova, não se pode
obrigá-lo a custeá-la. Quem tem o ônus de custear a prova é a
ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas com
consequência Agravo não provido.
Ré em ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT, a agravante rebela-se contra r. decisão de fl. 215/216 do processo
digital, integrada por embargos de declaração (fl. 231/232 do processo digital),
que saneou o processo, deferiu a realização de prova pericial, nomeou perito e
determinou que os honorários deverão ser depositados por ela, diante da
inversão do ônus da prova.
Sustenta a agravante que: a) o seguro DPVAT
instituído e imposto por lei não consubstancia relação de consumo nem enseja
a inversão do ônus da prova; b) a perícia foi pedida apenas pelo autor,
devendo ser reconhecida a validade do laudo administrativo; c) a perícia
administrativa deve ser realizada por médico competente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina; d) a perícia deve ser realizada
pelo IMESC, órgão público especializado, não havendo necessidade da
determinação de pagamento de perito.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Não houve resposta, apesar da oportunidade
concedida para tal finalidade (fl. 129).
É o relatório.
Em 23.8.19 (fl. 1 do processo digital), o autor ajuizou
ação de cobrança de diferença de indenização de seguro obrigatório DPVAT -
, alegando que, em 12.1.18 (fl. 2 do processo digital), sofreu acidente de
trânsito, que gerou direito à indenização decorrente de sua invalidez
permanente. Diz que, em sede administrativa, recebeu R$4.725,00, valor com
o qual não concorda, pois é inferior ao que tem direito.
Foi determinada a realização de prova pericial e
estabelecido que a ré arcará com os honorários periciais, já que o ônus da
prova incumbe a ela, diante da inversão efetuada (fl. 215/216 e 231/232 do
processo digital).
O autor é consumidor, respeitados conhecidos
entendimentos em sentido contrário, tendo em vista que a indenização por ela
pretendida decorre de serviço securitário, expressamente incluído no rol
daqueles que perfazem relação de consumo (art. 3o, § 2o, do CDC), não
relevando se a relação envolvendo as partes decorre de lei ou de contrato.
Para fazer jus à inversão, porém, ele deve ser
hipossuficiente (técnica ou financeira) ou ter apresentado alegação verossímil
e, aqui, ele é hipossuficiente financeiro, porque pobre, no sentido jurídico do
termo, já que beneficiário da justiça gratuita (fl. 26 do processo digital), cuja
concessão, pelo que consta, não foi impugnada.
Verossímil, também, é a alegação do autor. De fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele afirma ter sofrido lesões de natureza grave, que lhe geraram sequelas
permanentes, decorrentes dos acidentes de trânsito que o vitimou em 12.1.18.
Assim, se a ré alega que não é devida a
indenização pretendida nos autos, por considerar que o valor pago ao autor foi
o correto, deve provar o fato, em decorrência da alegação verossímil.
É, portanto, da ré o ônus de produzir a prova pericial
e, portanto, dela é o ônus de custear a perícia.
De fato, a primeira inversão não faz sentido sem a
segunda, tendo em vista que aquele que precisa realizar a prova, em
decorrência da inversão do ônus, não pode depender do custeio a ser feito
pela outra parte, porque, se ele não for efetivado, poderá não ser realizada
prova da qual necessita.
Mais, quando se inverte o ônus da prova, não
interessa saber quem requereu sua produção. Interessa é quem dela está
incumbido, por força da inversão, que é ditada pela lei. E deixar de produzir
prova por falta de custeio enseja preclusão da possibilidade de demonstrar fato
que confirmaria a versão defendida ou destruiria a versão da parte adversária.
As disposições do Código de Processo Civil, a
respeito do custeio da prova, levam em conta o pressuposto de que são iguais
as partes. Não assim, porém, na relação de consumo, à qual as regras gerais
não se aplicam, mas sim o previsto no inc. VIII, do art. 6o, do Código do
Consumidor.
Sobre a transferência do ônus em relação às
despesas para realização de prova, quando há inversão do ônus da prova, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 383.276/RJ,
relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, que: “Está no CDC a regra de que pode o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juiz ordenar a inversão do ônus da prova: Art. 6o São direitos básicos do consumidor; ... VIII a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”. Isso significa, também, transferir
ao réu o ônus de antecipar as despesas que o autor não pode suportar, quando indispensável a
realização de perícia.”.
Julgados do STJ, de todas as suas Turmas, têm
decidido que “(...) a inversão do mencionado ônus não implica responsabilização da ré pelas
custas da perícia solicitada; significa tão-somente que já descabe à autora a produção dessa
prova. Optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações da autora. Precedentes do STJ”. (AgRg no REsp no 1.098.876-SP, 2a
Turma do STJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 08.9.2009) (grifei). (1)
O STJ deixa claro, portanto, que, quando há
inversão do ônus da prova, há também inversão do custeio, a cujo pagamento,
porém, não se obriga.
Precedente deste Tribunal também concluiu que
“Seria ilusório o benefício legal da inversão do ônus probatório, estabelecido no art. 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, se impusesse ao hipossuficiente-consumidor o ônus
do pagamento das despesas com os salários provisórios do perito; a inversão do ônus da prova
implica, igualmente, em carrear para a parte contrária essa obrigação, sob pena de estar-se
diante de letra morta do dispositivo em apreço” (AI 727.574-00/0 1a Câm. do 2o TAC
Rel. Juiz Vanderci Álvares j. 25.6.2002). (2)
Então, se descabe ao autor a produção da prova,
em razão da inversão, certamente não se pode obrigá-lo a custear a prova ou
que o Estado o faça, pelo fato dele ser beneficiário da justiça gratuita. Quem
tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é
faculdade, mas com consequência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, é o autor, não a ré, beneficiário da
justiça gratuita, de modo que se ela ré tem de realizar e custear a prova, não
tem pertinência a realização de perícia pelo IMESC.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 - No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp no 718.821-SP, 4a Turma, Rel. Ministro Fernando
Gonçalves, j. 09.02.2010; AgRg no REsp no 1.161.827-SP, 3o Turma, Rel. Ministro Massami
Uyeda, j. 1o.12.2009; AgRg no REsp no 1.192.069-SP, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
09.11.2010; AgRg no REsp 1.042.919-SP, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j.
05.3.2009; REsp no 1.073.688-MT, 1a Turma, Rel. Ministro Teoria Albino Zavascki, j. 12.5.2009.
2 - Neste sentido tem decidido reiteradamente esta 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça, conforme se vê, exemplificativamente, nos julgamentos dos seguintes recursos: AI
1.095.559-0/0, Rel. Desembargador S. OSCAR FELTRIN, j. 25.4.07; AI 0014015-57.2012, Rel.
Desembargador PEREIRA CALÇAS, j. 28.03.12; AI 0132083-63.2012, Rel. Desembargador
PEREIRA CALÇAS, j. 25.7.2012; AI 0083173-68.2013, Rel. Desembargador PEREIRA
CALÇAS, j. 22.5.13; AI 0229827-58.2012, Rel. Desembargador FERRAZ FELISARDO, j.
14.11.12; AI 0252112-45.2012, Rel. Desembargador FERRAZ FELISARDO, j. 05.12.12; AI
0020766-11.2008, Rel. FERRAZ FELISARDO, j. 15.5.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025515-08.2020.8.26.0000 – 2a Vara Cível de Limeira
Voto no 16.912
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso
divergir, dando provimento ao recurso.
Em primeiro, não vislumbro relação de consumo entre o
segurado e a operadora do seguro DPVAT, já que não se trata de um seguro oferecido
ao mercado em geral como produto de consumo, mas obrigatório, decorrente da
imposição legal, razão pela qual não pode, a meu ver, haver equiparação a ato de
fornecimento para os fins do art. 3o da Lei no 8.078/90.
Vale, a respeito, a remissão a precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“No entanto, é de ressaltar a inexistência de relação de
consumo entre a agravante e o agravado, haja vista que não houve a oferta
de um serviço mediante remuneração, ou a compra de um produto, nos
termos da Lei Consumerista (CDC, art. 3o, §2o), mas tão somente a
obrigação legal de indenizar a vítima ou seus beneficiários, em razão da
ocorrência de acidente de trânsito.
A agravante participa de um consórcio de seguradoras, que é
regulado pelo Conselho Nacional de Seguradoras Privadas (CNSP), nos
termos da Lei no 6.194/74. O prêmio, contraprestação pelos serviços,
provém do pagamento do seguro obrigatório DPVAT, feito anualmente
pelos proprietários dos veículos automotores. Pela lei, todas as
consorciadas são solidariamente responsáveis pelo pagamento das
indenizações decorrentes de acidente de veículo automotor. A vítima, ou o
beneficiário, tem a prerrogativa de escolher em face de qual empresa irá
requerer o pagamento da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que não há contrato entabulado entre a vítima (ou o
beneficiário) e a seguradora. A obrigação desta decorre de previsão legal,
prescinde de qualquer ajuste prévio entre as partes.” (Agravo de
Instrumento no 0246513-62.2011.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Gomes Varjão, j. 5/12/2011). No mesmo sentido: Agravo de
Instrumento no 2091734-13.2014.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 29/7/2014; Agravo de Instrumento no
2089685-96.2014.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Claudio Hamilton, j. 22/7/2014.
No mais, ainda que se admitisse o caráter consumeirista do
vínculo entre as partes, não se justificaria, segundo entendo, a inversão do ônus
probatório.
Pondere-se que esse instituto, previsto no art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, não é de aplicação automática e indiscriminada a
todo e qualquer litígio de consumo. E, no caso, não se justificava efetivamente, em
especial por não se vislumbrar hipossuficiência da parte autora, onerada natural quanto
à prova do fato constitutivo de seu direito por força do art. 373, I, do novo CPC, quer
econômica quer tecnicamente.
Com efeito, no tocante ao litígio em curso, a demonstração da
alegada invalidez permanente está totalmente ao alcance do autor, ora agravado, não
possuindo evidentemente a seguradora maiores conhecimentos a esse respeito, mesmo
porque basta para tanto a realização do exame pericial.
Importante, nesse particular, invocar a lição de autorizada
doutrina:
“Mas a hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão
do ônus da prova, tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do
produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou
intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter
gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício, etc.
Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor
para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto como forma de
proteção do mais 'pobre'.” (Rizatto Nunes, Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor, p. 152, São Paulo, Saraiva, 4a edição, 2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, em se tratando de demonstração de lesão pessoal,
fora da esfera técnica de domínio do processo de produção de determinado produto ou
prestação de determinado serviço, não há que se falar por evidente em hipossuficiência
probatória do consumidor frente ao fornecedor.
Confiram-se, nesse sentido, julgados recentes deste E. Tribunal
de Justiça:
“Contudo, não se trata aqui da hipótese de hipossuficiência
técnica ou de monopólio de dados, registros e informações sobre a relação
pela outra parte. Para o cumprimento do ônus pelo autor, para prova dos
fatos constitutivos de seu direito, basta a realização de exame médico.
Ausente qualquer dificuldade na produção de tal prova, razão pela qual
afasto a inversão do ônus.” (Agravo de Instrumento no 2083988-
94.2014.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira
Oliveira, j. 7/8/2014). No mesmo sentido, Agravo de Instrumento no
2006464-55.2013.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Gomes
Varjão 23/9/2013.
De qualquer forma, e por derradeiro, da atribuição à seguradora
do ônus probatório não decorreria, por associação automática, a imputação também a
ela do encargo de custeio da prova determinada; o fato é que ônus probatório e encargo
de custeio da prova são temas que não se confundem e que tampouco se atrelam
indissociavelmente, obedecendo a critérios autônomos em sua definição.
O ônus de custear a prova, cuja aplicação principal diz com a
prova pericial, normalmente dispendiosa, vem regido em termos gerais no art. 82 e
especialmente no art. 95 do novo CPC, que define que os honorários periciais deverão
ser adiantados pela parte que requereu a perícia ou rateados (inovação trazida pelo novo
CPC) quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, sem
qualquer preocupação com quem tenha, no caso concreto, o ônus da prova, e não
necessariamente coincidindo com os critérios desse (até porque a norma do art. 373 do
mesmo CPC/2015 não impede que a parte liberada do ônus possa produzir prova sobre
determinado fato, justamente para incutir no magistrado certeza contrária à versão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adversário; ter o ônus da prova significa ter, em tese, maior interesse em sua produção,
mas não direito exclusivo).
Assim, se a perícia foi requerida pelo autor, é desse o ônus de
num primeiro momento pagá-la (abstraída a posterior aplicação de regras atinentes à
sucumbência), sem embargo de no contexto a ser abordado pela prova técnica estarem
inseridos eventuais fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dele, autor,
cujo ônus probatório normalmente será do réu. Do mesmo modo, se pedida pelo
demandado, será a perícia por ele custeada, mas pode ocorrer de dizer respeito, no todo
ou em parte, a fatos constitutivos do direito do autor.
Não se discute que, em função da maior preocupação na prova
de um fato que por lei lhe incumba demonstrar, possa uma das partes pretender
promover o custeio respectivo, ainda que não seja seu esse ônus específico, tudo de
modo a evitar o perecimento da prova. Nem por isso se autoriza entretanto equiparar as
situações, impondo o pagamento, desde logo, a quem tenha o ônus da prova, ou ainda
na sequência de eventual inversão desse mesmo ônus, exatamente como ocorreu no
presente caso.
Tampouco
se
presta
a
condição
de
hipossuficiente
economicamente do autor-agravado a justificar o critério da r. decisão agravada, já que
a impossibilidade pessoal em suportar determinado encargo processual não é motivo
para a respectiva imputação à parte oposta, senão para a realização do ato sob os
auspícios da gratuidade, o que no caso dos autos implicaria a rigor a atribuição da
perícia ao IMESC.
Bem a esse propósito já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Cumpre observar que não se pode confundir ônus da prova
com a obrigação de adiantamento dos honorários pericias para sua
realização. O ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os
fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as conseqüências
decorrentes de sua não produção.
Já o pagamento das despesas - entre as quais se incluem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários do perito - é regido pelo artigo 19 do CPC, o qual determina
que, 'salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes
prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo,
antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem
ainda, na execução, até a plena satisfação do direto declarado pela
sentença', sendo que 'o pagamento de que trata este artigo será feito por
ocasião de cada ato processual'.
(...)
Como já dito, independendo de quem tenha o ônus de provar
este ou aquele fato, a obrigação para adiantar as despesas recai quem
tenha feito requerimento do ato.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no
426.062/SP, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, j, 11/2/2014, DJe 13/3/2014).
Essas considerações afastariam segundo entendo a imposição à
ré do custeio da prova pericial.
Nesses termos, pelo meu voto, com reiterada vênia ao
entendimento da turma julgadora, dou provimento ao recurso.
FABIO TABOSA

2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
1097D799
7
11
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
12027C4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2025515-08.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.